Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714374-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATASHA CRISTINA FELIX DE NOGUEIRA E SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATASHA CRISTINA FELIZ DE NOGUEIRA E SOUSA, com pedido de tutela de urgência, contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, indeferiu o pedido liminar para que sejam suspensos os efeitos do ato que a excluiu do grupo de portadores de deficiência em concurso público, a fim de mantê-la na disputa pelas vagas reservadas a deficientes (ID 155162553, autos originais). Na origem, a agravante narra ter realizado a sua inscrição em concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, para as vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD), em razão de ser portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID10 – F84.0), mas foi desclassificada e passou a concorrer às vagas de classificação geral. Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) o ato administrativo que a desclassificou é nulo porque realizado por apenas um médico, quando deveria ter sido por equipe multidisciplinar, como determinação do edital; 2) a perícia médica realizada pela banca examinadora é apócrifa; 3) o recurso administrativo interposto foi indeferido sem qualquer fundamentação; 4) é portadora de TEA, conforme laudos médicos anexados aos autos; 5) a decisão agravada viola as Leis 13.146/2015 e 12.764/2012; 6) “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”; 7) “o TEA, em especial quando descoberto em adultos, possui diferentes sintomas e consequências, sendo sempre um redutor de capacidade, razão pela qual é garantido aos seus portadores, por lei, o direito de concorrer a vagas destinadas aos PCDs”; 8) “o nível de TEA e seus efeitos no portador não é critério de avaliação do Edital do concurso”; 9) há diversas decisões em sentido contrário à decisão agravada, o que demonstra o posicionamento equivocado do juízo e, até mesmo, contrário à dignidade humana; 10) o Distrito Federal já reconheceu sua condição de portadora de deficiência, tanto que emitiu a CITEA – Carteira de Identificação de Pessoa com Transtorno do Espectro Autista em 29/3/2023; 11) houve descumprimento das regras do edital. 12) “não existe distinção de graus de autismo para que o portador de TEA possa concorrer as vagas de PCD, vez que a LEI não realiza esta distinção, bem como o EDITAL também não confere a referida diferenciação”. Colaciona reportagens veiculadas na mídia sobre a discriminação aos portadores de Transtorno do Espectro Autista (ID 45808163). Requer a tutela de urgência para que possa prosseguir no certame dentro das vagas destinadas às pessoas com deficiência. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presentes os requisitos para a antecipação de tutela. É fato incontroverso que a autora, ora agravante, fez sua inscrição no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, regido pelo Edital n. 01/2022-SEAGRI. Disputa uma vaga para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, especialidade Agente Administrativo. Após a realização de avaliação biopsicossocial por equipe multidisciplinar, a agravante perdeu o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência ao argumento de que “não há elementos para caracterizar prejuízo nas relações funcionais ou sociais em funções das queixas” (ID 155140086, autos originais). O recurso administrativo foi indeferido. Nos termos do artigo 5o da Lei Distrital 4.317/2009, devem se considerar as seguintes categorias de deficiência: “(...) VI – autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais;” A definição de deficiência encontra-se no Decreto 3.298/1999, com redação dada pelo Decreto 5.296/2004, que assim estabelece: “Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I – deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II – deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; IV- deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização da comunidade; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V -deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.” A Lei 12.764/2012 instituiu a “Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”. O seu art. 1o estabelece: “Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.” (grifou-se) No intuito de elastecer a proteção das pessoas com deficiência, a Lei 13.146/2015, sem revogar a Lei 7.853/1989, disciplinou no artigo 2o o conceito de pessoa com deficiência: “Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.” O edital do concurso, por sua vez, tratou das regras para a participação dos candidatos com deficiência da seguinte forma (ID 155140073, p. 3/4 - autos originais): “7. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 7.1 Às pessoas com deficiência, é assegurado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade deste Concurso Público, nos termos da Lei no 4.949/2012, e do art. 54 da Lei no 6.637/2020, e em conformidade com a Decisão Normativa no 1/2018 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, de 13 de junho de 2018. 7.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. 7.3 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, o candidato com deficiência participará deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais quanto a avaliação e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas deste Concurso Público. 7.4 O candidato com deficiência concorrerá às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas, de acordo com a sua classificação no concurso público. 7.5 O candidato que se declarar ser pessoa com deficiência, se aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha classificação necessária, figurará também na lista de classificação geral. 7.6 Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos aprovados para vagas reservadas às pessoas com deficiência, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla concorrência. 7.7 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas. 7.8 Em caso de desistência de candidato com deficiência aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato PcD posteriormente classificado. 7.9 A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse, por ocasião da avaliação biopsicossocial. 7.10 Para concorrer à vaga para Pessoas com Deficiência, o candidato deverá enviar, impreterivelmente até o dia 1 de dezembro de 2022: a) requerimento específico disponível na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, devidamente preenchido e assinado; b) cópia autenticada em cartório do documento de identidade (ver subitem 11.4) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) laudo médico, emitido no máximo 12 (doze) meses anteriores ao início do período de inscrições, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como a provável causa da deficiência. O laudo deve conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM). 7.10.1 A documentação acima deverá ser enviada via postal (SEDEX), para IADES – Concurso Público SEAGRI/DF, Caixa Postal 15.920, CEP 71.070-640, Guará II, Brasília/DF, ou entregue pessoalmente ou por terceiro (mediante procuração simples) na CAC-IADES (ver item 21), desde que cumprida a formalidade de inscrição dentro do prazo citados no item 5.2 deste Edital. 7.10.2 Não será aceita documentação recebida após o período citado no subitem 7.10. 7.11 O candidato com deficiência deverá cumprir a formalidade de inscrição, conforme item 5 deste Edital e, caso não proceda as orientações deste item, perderá o direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência e concorrerá apenas para as vagas de ampla concorrência. 7.12 O resultado preliminar da análise da documentação para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência será divulgado na data provável de 9 de dezembro de 2022, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 7.13 Do resultado preliminar da análise da documentação para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, caberá recurso que deverá ser interposto online, por meio do Ambiente do Candidato no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, em até 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação. 7.14 Ao término da apreciação dos recursos, o IADES divulgará, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 22 de dezembro de 2022, as listagens com o resultado final dos pedidos para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. 7.15 A classificação e a aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, submeter-se à avaliação biopsicossocial.” O atestado do médico psiquiatra, bem como o relatório emitido pela neuropsicóloga são claros ao especificarem ser a agravante portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A propósito, segue a conclusão do referido relatório (ID 155142400, autos originais): “Atesto para os devidos fins, a partir do Laudo Psicológico – Avaliação Neuropsicológica, que a paciente Natasha Cristina Félix de Nogueira e Sousa apresenta distúrbios do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico presente no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) – Nível 1. Segundo o DSM-5 — Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais — o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades de interação social, comunicação e comportamentos repetitivos e restritos. A avaliação neuropsicológica da paciente foi pautada na aplicação de testes neuropsicológicos, entrevistas de anamnese, observação comportamental, instrumentos específicos e técnicas de avaliação dos sinais e sintomas. Após análise e raciocínio neuropsicológico, destacam-se: déficits na comunicação receptiva e compreensão, reciprocidade socioemocional e bloqueios para iniciar e manter diálogos. Na interação social apresenta dificuldades em manter o contato visual, expressar emoções e fazer amigos. Tais dificuldades são somadas ao baixo aprendizado, pouca capacidade de adaptação, déficit de atenção e sensibilidade sensorial a determinados sons e aversão ao toque, gerando um comportamento de evitação e inibição social. Com relação aos padrões restritos e repetitivos do comportamento, interesses ou atividades, a paciente manifesta por movimentos motores com foco no corpo, como lamber os lábios, cortar cabelos com os dentes, inflexibilidade a mudanças, padrões rígidos de comportamento e pensamento. Apresenta dificuldade para trocar de atividade, independência limitada para autocuidado, organização e planejamento. Encontra-se em acompanhamento psicológico e psiquiátrico para tratar de sintomas compatíveis ao CID11 6A02.0, concomitante com características que envolvem o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID F90). Sendo assim, a paciente necessita da continuidade do acompanhamento psicológico e psiquiátrico, devido ao sofrimento psíquico enfrentado por ela, causando sofrimento e a afastando de constituir uma família, ter amigos e se integrar na sociedade de maneira saudável. Contudo, é necessário atendimento especializado para que continue cumprindo com suas atividades educacionais e laborais de forma efetiva e se mantenha emocionalmente motivada e produtiva. Insta salientar que a paciente possui capacidade de exercer suas atividades laborais, pois não apresenta prejuízos cognitivos, ademais a neurodiversidade não é uma patologia mental e sim um funcionamento psicossocial destoante da média populacional, requerendo antes de tudo, adaptação do meio, assim como a qualquer característica que possa ser considerada diversa, portanto, não há incapacitação civil ou laboral. É de referir que mulheres diagnosticadas com TEA – Nível 1 podem viver a margem, pois não necessitam do suporte que o nível 2 ou 3 do espectro exigem, mas também não possui uma fruição plena da vida cotidiana e permanecem esquecidas e/ou em estado de indefinição. O que acarreta sérios conflitos emocionais, desemprego, relacionamentos abusivos, propensão ao suicídio, depressão, ansiedade e isolamento social.” (grifou-se) Além disso, a agravante juntou aos autos sua “Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea)” emitida pelo governo do Distrito Federal. O TEA não se trata de uma condição transitória, mas permanente, ou seja, acompanha a pessoa desde o seu nascimento até sua morte. A validade desse documento serve para controle do poder público, “de modo a permitir a contagem das pessoas com transtorno do espectro autista em todo o território nacional”, como ressalta o art. 3o-A, § 3o da Lei 12.764/2012 com redação da Lei 13.977/2020 (ID 155140071, autos originais). Sobre o sentido e alcance das normas aqui discutidas, deve ser dada a devida importância à pretensão do legislador que quis assegurar aos portadores de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, aí incluído o direito ao trabalho. Nesse contexto, deve a agravante permanecer na disputa pelas vagas destinadas às pessoas com deficiência até o deslinde da causa. Eventual manutenção da decisão agravada atrairia, a bem da verdade, um perigo de dano inverso, pois deixaria sem amparo jurídico quem, pelo menos num primeiro momento, demonstrou preencher os requisitos legais de enquadramento como pessoa com deficiência. Por outro lado, não há qualquer prejuízo aos agravados, haja vista a célere tramitação do recurso e a possibilidade de reversão desta decisão. DEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Dada a urgência do caso, concedo o prazo de 5 dias para cumprimento desta decisão. Confira-se à decisão força de mandado. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator